Tribunal: TJDFT
Processo: 0010001-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado 15244276, 15244282, 15259667, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) EDSON DE JESUS RIBEIRO FILHO (cedido originalmente ao cessionário LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE a, ID ́s 11093754 e 11093893)), intime-se a subcessionária requerente 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: a) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. b) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; c) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e d) Documentos pessoas do sócio administrador que representa a pessoa jurídica. 2. Deixo, por ora de apreciado o pedido de habilitação de LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE (ID 12743461, 12743463, 12743474, 12743476 e 12743477), visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor EDSON DE JESUS RIBEIRO FILHO (ID 8013755 fl. 1), ante a notícia da subcessão do crédito para a pessoa jurídica 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto